Tribunal: STF
Processo: HC 235059
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DELITO DO INC. I DO ART. 1º DA LEI N. 8.176/1991. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: PRÉVIO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.11.2023, por Conrado Almeida Corrêa Gontijo e outros, advogados, em benefício de Roberto Videira, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual desprovido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 172.565. Consta dessa decisão:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus, interposto por ROBERTO VIDEIRA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, proferido no julgamento do Habeas Corpus n. 0046787-03.2022.8.16.0000. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime capitulado no artigo 1º, inciso I, da Lei n. 8.176/91 (crime contra a ordem econômica). 



    Recebida a denúncia, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, objetivando o trancamento da ação penal, o qual foi denegado pelo Tribunal Estadual nos termos do acórdão assim ementado:



    ‘PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO DO ART. 1º, I DA HABEAS CORPUS – LEI Nº 8.176/1991 – NÃO CABIMENTO – DENÚNCIA QUE OBSERVA OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.



    O trancamento da ação penal pela via estreita do trata-se de exceção, habeas corpus sendo admitida, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, apenas ‘quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios’ (STJ, AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX mínimos de autoria FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020).’ (fl. 540)



    No presente recurso, a Defesa sustenta que o recorrente é réu em ação penal iniciada a partir de denúncia manifestamente inepta e carente de justa causa. Afirma que a narrativa ministerial não indica qualquer conduta do recorrente que tenha mínima relação com os fatos apurados. Aduz que a imputação da prática de crime deu-se exclusivamente porque o recorrente foi diretor financeiro de grande empresa com atuação no setor de distribuição de combustíveis, a qual sofreu autuação administrativa da Agência Nacional do Petróleo, por suposta irregularidade na venda de combustíveis.



    Assevera que sem qualquer respaldo probatório e sem indicar qual elemento concreto revelasse o vínculo/nexo do recorrente com os fatos apurados, o Parquet, apenas porque ele ocupava o cargo de diretor financeiro da pessoa jurídica autuada, ofereceu denúncia criminal em seu desfavor.



    Aduz que diante da flagrante inépcia da denúncia e da total falta de justa causa para o exercício da ação penal, o recurso deve ser provido para determinar o trancamento da ação penal n. 0010800- 37.2022.8.16.0021 em relação a ROBERTO VIDEIRA.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso em habeas corpus (fls. 595/603).



    A defesa requer a intimação prévia do signatário sobre a inclusão do presente feito em pauta de julgamentos, para que tenha possibilidade de realizar sustentação oral (fls. 605/606)”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou que o “trancamento de ação penal pela inexistência de justa causa para o seu prosseguimento é medida cabível em situações excepcionais, que não foram identificadas no caso concreto, tendo em vista que o acórdão atacado apresentou motivação idônea para justificar a prosseguimento da ação penal neste momento processual”.



    2. Os impetrantes afirmam estar caracterizada, na espécie, a responsabilidade penal objetiva, pois o paciente teria sido denunciado “única e tão somente por ter sido diretor financeiro de empresa de grande porte, inexistindo na exordial e na integralidade dos autos qualquer referência ou elemento concreto que vincule conduta por ele perpetrada às imputações criminais formalizadas”.



    Sustentam que o paciente “foi diretor financeiro da DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SAARA S.A., empresa que contava, no ano de 2018, com 13 (treze) filiais espalhadas pelos Estados do Paraná – PR, Santa Catarina – SC, Rio Grande do Sul –RS, Goiás - GO e Rondônia – RO (Doc. 01 – fls. 75/84). Apenas em razão do cargo que ocupava, em situação de inequívoca tentativa de responsabilização penal objetiva, foi denunciado pela prática de conduta criminosa.



    Para fins de contextualização, cumpre mencionar que, aos 12 de dezembro de 2018, uma das unidades da empresa, situada em Cascavel – PR, foi alvo de fiscalização pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), que resultou na lavratura de auto de infração por suposto armazenamento de óleo diesel em desconformidade com as exigências regulatórias (Doc. 01 – fls. 52/53).



    As únicas referências a ROBERTO VIDEIRA no procedimento da ANP estão nos documentos societários da DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SAARA S.A., nos quais ele é identificado como diretor financeiro (Doc. 01 – fls. 75/84), e em procuração, datada de 13 de julho de 2020 – posterior aos fatos -, por meio da qual foram constituídos os advogados que defenderam a empresa perante a agência reguladora (Doc. 01 - fls. 197).



    Ainda assim, o D. Ministério Público, após receber da ANP as informações sobre a autuação administrativa, sem realizar qualquer diligência adicional, ofereceu acusação em face do PACIENTE, por meio de denúncia baseada exclusivamente na responsabilidade penal objetiva (…).



    E não poderia ser diferente, tendo em vista que nada existe nos autos, em relação a ROBERTO VIDEIRA, além da informação de que ele ocupava a diretoria financeira de uma grande distribuidora de combustíveis”.



    Afirmam ser “fácil constatar que ROBERTO VIDEIRA foi denunciado, única e tão somente, porque seu nome aparece em ‘Alteração do Estatuto Social’ e outros documentos societários da DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SAARA S.A.



    O único parágrafo, no qual supostamente indicada a conduta imputada ao PACIENTE, contém um breve resumo da fiscalização administrativa realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), no dia 12 de dezembro de 2018, nas dependências da DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SAARA S.A., no município de Cascavel - PR, onde teria sido coletada amostra de óleo diesel que não satisfaria as exigências impostas pela legislação vigente.



    Destaque-se que a ação penal é instruída, apenas, com os documentos produzidos no âmbito administrativo – não houve diligências adicionais! -, no qual jamais se buscou investigar a responsabilidade de pessoas físicas que atuavam na empresa: a denúncia, e isso é de fácil constatação, adota a responsabilidade penal objetiva e é absolutamente desprovida de justa causa”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) (i) Demonstrada a presença de fumus boni iuris e de periculum in mora, a concessão do pedido liminar para que seja SUSPENSA a realização da audiência de instrução, debates e julgamento da ação penal nº 0010800-37.2022.8.16.0021, inaugurada de maneira ilegal, designada para 20 de novembro de 2023;



    (ii) No mérito, seja concedida a ordem, pois que a denúncia proposta em face de ROBERTO VIDEIRA é flagrantemente inepta e desprovida de justa causa, não dispondo de mínima descrição das condutas concretas por ele praticadas. Ele inegavelmente foi lançado às agruras do processo penal, com base na odiosa responsabilidade penal objetiva, e sem que existisse qualquer elemento efetivo que o vinculasse, ainda que superficialmente, aos fatos que lhe foram imputados”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual desprovido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 172.565. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar ter sido oferecida denúncia contra o paciente e o corréu Sérgio Valera Zabini “pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/1991 eis que, na qualidade de administradores da empresa, ‘cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, revendiam óleo diesel B S-500 comum, em desacordo com as normas legais, conforme relatório de ensaio anexo, uma vez que o combustível analisado apresentava a característica teor de biodiesel fora das especificações regulamentares, em desconformidade com a Resolução n. 50, de 24 de dezembro de 2013, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis’ (mov. 1.1 – autos 0010800-37.2022.8.16.0021)”.



    Foram oferecidas ao paciente as possibilidades de acordo de não persecução penal e de suspensão condicional do processo, que foram recusadas. A denúncia foi recebida em 29.7.2022 e a defesa impetrou no Tribunal de Justiça do Paraná o Habeas Corpus n. 0046787-03.2022.8.16.0000, postulando o trancamento da ação penal. Essa impetração foi julgada, tendo a ordem sido denegada:



    “(...) Da leitura da denúncia, extrai-se que esta preenche todos os requisitos legais (a exposição do fato criminoso imputado aos acusados com todas as suas circunstâncias, apresenta a qualificação dos mesmos, a classificação do crime e rol das testemunhas), possibilitando o exercício do contraditório e ampla defesa, pelo que aparentemente a denúncia observou os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal.



    Segundo narra a denúncia que o ora Paciente e o corréu Sérgio Valera Zabini, na qualidade de administradores da empresa, teriam praticado, em tese, o delito tipificado no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/1991, ao revenderam combustível em desacordo com as normas legais.



    Especificamente no caso em discussão, em relatório de ensaio realizado na amostra coletada durante fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, constatou-se o combustível analisado (óleo diesel B S-500 comum) ‘apresentava a característica teor de biodiesel fora das especificações regulamentares, em desconformidade com a Resolução n. 50, de 24 de dezembro de 2013, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis’ (mov. 1.1 – autos 0010800-37.2022.8.16.0021).



    Ainda, a denúncia restou instruída com a documentação encaminhada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, na qual apurou-se administrativamente a infração, conforme Processo Administrativo nº 48620.200152/2019-58.



    Inclusive, relevante destacar que, nos termos da Alteração do Estatuto Social da empresa e Ata de Assembleia Extraordinária o ora Paciente figurava, na data dos fatos, como Diretor Financeiro e o corréu Sérgio como Diretor Superintendente, competindo aos mesmos a administração da sociedade (art. 25), e nos termos do art. 20 ‘Competirá a Diretoria a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da sociedade, a representação da sociedade, ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele, e perante terceiros, a prática de atos que obriguem a sociedade, onerem seus bens ou envolvam sua responsabilidade e o exercício de todos os demais direitos e deveres que a lei lhe confere’ (mov. 1.9 e 1.10 – autos 0010800-37.2022.8.16.0021).



    Deste modo, não há que se falar em inépcia da denúncia ou ausência de justa causa, sendo que as provas acostadas aos autos são suficientes para a instauração da ação penal em face do Paciente pela prática, em tese, do delito elencado na denúncia, sendo que arguida ausência de responsabilidade do mesmo deve ser comprovada no decorrer da instrução processual.



    (…) Desta forma, o almejado trancamento prematuro da ação penal exige comprovação incontroversa da inépcia da denúncia ou da ausência de justa causa para o acolhimento da denúncia, circunstância não evidenciada no presente momento, pois há alicerce probatório mínimo para o recebimento da peça inicial acusatória.



    Cumpre registrar ainda que no momento processual de recebimento da denúncia vige o princípio in dubio pro societate, de forma que havendo qualquer tipo de dúvida, a peça inicial acusatória deve ser recebida.



    Portanto, na hipótese, verifica-se a ausência do alegado constrangimento ilegal, haja vista que a elucidação dos fatos narrados na denúncia dependem de análise das provas constantes dos autos, e por este motivo necessitam da regular instrução probatória a fim de se comprovar as teses acusatória e defensiva”.



    Esse julgado foi mantido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração:



    “(…) o trancamento de ação penal pela inexistência de justa causa para o seu prosseguimento é medida cabível em situações excepcionais, que não foram identificadas no caso concreto, tendo em vista que o acórdão atacado apresentou motivação idônea para justificar a prosseguimento da ação penal neste momento processual.



    Destacou-se, ainda, a inadequação da via eleita para tal finalidade, diante da impossibilidade de dilação probatória na estreita via do habeas corpus, não havendo que se falar em constrangimento ilegal que justifique o provimento do recurso”.



    6. Os impetrantes pretendem o trancamento da ação penal ajuizada contra o paciente. Como demonstrado na decisão objeto da presente impetração, as instâncias antecedentes consideraram demonstrados indícios de autoria e prova da materialidade da prática do delito tipificado no inc. I do art. 1º da Lei n. 8.176/1991 imputada ao paciente, afastando a alegação da defesa de que se trataria na espécie de responsabilidade objetiva.



    Foi ressaltado ter sido constatado, na amostra analisada, que o “combustível (...) (óleo diesel B S-500 comum) ‘apresentava a característica teor de biodiesel fora das especificações regulamentares, em desconformidade com a Resolução n. 50, de 24 de dezembro de 2013, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis’”, e que a denúncia foi instruída com a “documentação encaminhada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, na qual apurou-se administrativamente a infração, conforme Processo Administrativo nº 48620.200152/2019-58”.



    Foi ressaltado que, “nos termos da Alteração do Estatuto Social da empresa e Ata de Assembleia Extraordinária, o ora Paciente figurava, na data dos fatos, como Diretor Financeiro”, a quem competia, nos termos desse estatuto social, a “administração da sociedade” e a “prática dos atos necessários ao funcionamento regular da sociedade, a representação da sociedade, ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele, e perante terceiros, a prática de atos que obriguem a sociedade, onerem seus bens ou envolvam sua responsabilidade e o exercício de todos os demais direitos e deveres que a lei lhe confere”.



    Anotado, ainda, pelas instâncias antecedentes ser inviável acolher a pretensão da defesa de trancamento da ação penal contra o paciente, pois seria necessário o reexame prévio dos fatos e das provas dos autos.



    7. O que decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. No mesmo sentido, por exemplo, são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. (…) PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: PRÉVIO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.914-AgR, de minha relatoria, DJe 26.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.603-AgR, de minha relatoria, DJe 24.8.2023).



    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93. ELEMENTO SUBJETIVO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. QUESTÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO AINDA PENDENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPECIONAL NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Ao habeas corpus, cujos limites instrutórios são estreitos, não se pode conferir a função de substituir as vias ordinárias, cumprindo um papel reservado aos recursos ordinários, exceto em situações excepcionais, quando houver flagrante nulidade do processo, da sentença ou do acórdão. Precedentes. 2. A aferição de prejuízo eventualmente suportado pelo erário, a pesquisa sobre o elemento subjetivo que pautou o comportamento delituoso e o posicionamento da conduta imputada ao Paciente no iter criminis reclamam análise probatória, inviável em habeas corpus. Precedentes. 3. Em habeas corpus, o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Precedentes. 4. Ordem denegada” 
(HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012).



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRORROGAÇÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DISPENSA OU INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/93. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO: ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. I. - Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP. II. - Conduta descrita na denúncia que se ajusta, em tese, ao tipo do art. 89 da Lei 8.666/93. 
III. - A alegação de falta de justa causa para a ação penal implica o exame do conjunto probatório, o que não se admite em habeas corpus. IV. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
firmou-se no sentido de que não se tranca a ação penal quando a conduta descrita na denúncia configura, em tese, crime. V. - A alegação de que não há nos autos prova suficiente para a condenação importaria o reexame do conjunto probatório, o que não se admite em habeas corpus. VI. - H.C. Indeferido” (HC n. 84.137, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe 3.8.2007).



    8. Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada ao paciente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 
1. É inviável o conhecimento, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 3. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 4. Ordem denegada” (HC n. 111.030/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.3.2013). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.796-AgR, de minha relatoria, DJe 16.6.2023).



    9. Ademais, como observado na decisão objeto da presente impetração, para acolher a pretensão dos impetrantes, seria necessário desconstituir a premissa fática assentada nas instâncias antecedentes e decidir pela inexistência de autoria quanto ao paciente. Para tanto, seria indispensável reexaminar o conjunto fático probatório constantes dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora